Tribunal: TJBA
Processo: 8002289-68.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002289-68.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALICE DE SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUISE SILVA DE JESUS ALVES registrado(a) civilmente como LUISE SILVA DE JESUS ALVES

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO
.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA LEVANTADA
PELA AUTORA
. PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS DO RÉU. TEMA 1.061 DO STJ. NÃO DESINCUMBIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
APEL
O

PROVIDO.

SENTENÇA
REFORMADA.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou
im
procedentes os pedidos,
nos autos d
a
ação indenizatória, em que
a parte autora postula
a declaração de inexistência de débito, alegando
que
jamais contrat
ou
o empréstimo consignado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a averiguar a l
egitimidade da
cobrança de empréstimo consignado, supostamente não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ firmou entendimento de que cabe ao Banco comprovar a autenticidade da assinatura do contrato quando impugnada pelo consumidor (Tema 1.061).

4.
No caso, em réplica, a parte autora impugnou a autenticidade da assinatura, contudo, após intimação para se manifestarem acerca das provas que concretamente pretendiam, o acionado quedou-se inerte
.

5
.

Desta forma,
não tendo a
parte ré
comprovado a autenticidade da assinatura,
a sentença deve ser
reformada
, sendo cabível a restituição em dobro, pois posterior ao marco definido pela Corte Cidadã, no julgamento do
EREsp 1413542/RS
.

6
. Noutro giro, a
situação narrada
, ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação
extrapatrimonial.

7. Na hipótese, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é condizente e proporcional, levando em consideração que os descontos ocorreram em verba alimentar de pessoa idosa, aposentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: art.42, CDC; art. 429, II, CPC.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021; STJ,
EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8002289-68.2022.8.05.0004
,
sendo
apelante
Maria Alice de Souza Nascimento
e apelad
o

Banco Bradesco S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador, .

JR20